Tribunal: TJDFT
Processo: 0726728-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Execução penal. Progressão ao regime aberto. Prisão domiciliar. Tornozeleira eletrônica. Dispensa. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão da VEPERA que, em razão da progressão do apenado ao regime aberto, deferiu-lhe prisão domiciliar, dispensando o uso de tornozeleira eletrônica.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) a competência para definir as condições da prisão domiciliar, em razão da progressão ao regime aberto, e (ii) se a gravidade do crime justifica seja imposto o uso de tornozeleira eletrônica.
III. Razões de decidir
3. Ao juiz da VEPERA compete definir as condições da prisão domiciliar, em razão da progressão ao regime aberto, inclusive quanto ao uso de tornozeleira eletrônica (Resolução n. 15/15 do Tribunal Pleno do TJDFT, art. 2o, II e Resolução n. 412/CNJ, art. 3o).
4. A prisão domiciliar concedida em razão da progressão ao regime aberto, não obriga o uso da tornozeleira eletrônica, que não se justifica pela gravidade abstrata do crime, mas somente se presentes elementos concretos que indiquem a necessidade da medida mais severa.
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
____
Dispositivos relevantes citados: Resolução n. 15/15 do Tribunal Pleno do TJDFT, art. 2o, II e Resolução n. 412/CNJ, art. 3o, § 2o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1895150, 0720941-21.2024.8.07.0000, Relator(a): Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 18/07/2024 e Acórdão 1437327, 07164746720228070000, Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no PJe: 23/7/2022.